Tribunal: TJMT
Processo: 0026555-17.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026555-17.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), FRANCISCO SPERANDIO - CPF: 219.437.619-49 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), FRANCISCO SPERANDIO - CPF: 219.437.619-49 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas (i) pelo Município de Várzea Grande, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, e (
i
i
)
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que pleiteava a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) saber se houve prescrição intercorrente a justificar a extinção do processo; e (
ii
) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. Com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571), verificou-se que os prazos legais de suspensão e prescrição intercorrente foram corretamente aplicados, não havendo diligência frutífera da exequente para interromper a prescrição.

4. Quanto aos honorários, conforme fixado no Tema 1.229 do STJ, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, diante da aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Configurada a prescrição intercorrente nos moldes fixados pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, impõe-se a extinção da execução fiscal. 2. Não cabe condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Tema 1.229 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,
DJe
15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo

(i)
Município de Várzea Grande

e pela
(
ii
)

D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(
segunda apelante
) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,
nos autos da execução fiscal no 0026555-17.2013.8.11.0002
,
reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/90, Súmula 314 do STJ e REsp 1.340.553/RS, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

O Município de Várzea Grande, em suas razões recursais, alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois não houve despacho suspendendo o processo por 1 (um) ano, conforme exige a Súmula 314 do STJ e art. 40 da LEF. Sustenta que não houve inércia do exequente, que sempre se manifestou nos autos solicitando diligências para localização do executado. Argumenta que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação oco
rreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção da execução pela prescrição intercorrente.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apela pleiteando a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Sustenta que o STF decidiu em repercussão geral (Tema 1.002) ser constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública quando representa o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público. Alega que o valor dos honorários não é repassado aos Defensores Públicos, mas destinado a um Fundo para aparelhamento da Defensoria Pública. Requer o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

Em contrarrazões ao recurso do Município, o executado, representado pela Defensoria Pública, defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Afirma que nas execuções fiscais ajuizadas após 09/06/2005, o marco interruptivo da prescrição é o despacho citatório, ocorrido em 16/12/2013. Cita o julgamento do REsp 1.340.553/RS, que fixou teses sobre prescrição intercorrente, argumentando que foi corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau.
Requer o desprovimento do recurso do Município e a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em contrarrazões ao recurso da Defensoria Pública, o Município de Várzea Grande sustenta que a fixação de honorários causaria lesão ao cofre público local e contrariaria o princípio da indisponibilidade do interesse público. Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
s
recurso
s de apelação interpostos
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta dos autos que o
Município de Várzea Grande

ajuizou ação de execução fiscal em face de
Francisco Sperandio
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no
1040/2013
, no valor de R$
3.353,38
.

Em Id. 212909245, o
juízo de primeiro grau

proferiu
sentença reconhece
ndo
a prescrição intercorrente com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/90, Súmula 314 do STJ e REsp 1.340.553/RS, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos, cujos argumentos foram previamente relatados.

Pois bem.

Cinge
-se a pretensão recursal
do
Município de Várzea Grande
à
reforma da sentença
recorrida
, que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso, o despacho de citação ocorreu em
12/12/2013
; citação
negativa
via AR em
07/05/2014
; em
13/03/2015
, a Fazenda Pública pugnou
pela diligência de endereço via INFOJUD, qual foi deferida em 04/04/2015; diligência positiva, foi expedid
a nova carta de citação em 08/06/2015, qual retornou negativa (16/06/2015); em 26/05/2017, a Fazenda Pública pugnou pela citação via oficial de justiça; mandado de citaçã
o expedido, retornando negativo em 03/04/2018; em 05/10/2018, a Fazenda Pública requereu a expedição de carta de citação em novo endereço, qual retornou negativo em 10/04
/2019; em 28/01/2020, a Fazenda Pública requereu a citação por edital do executado, qual foi deferida; citação por edital em
17/11/2022.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
13/03/2015
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
1
3/03/2021
.

É relevante salientar que durante esse período de 6 anos, não foram realizadas diligências frutíferas capazes de saldar a dívida. Assim, não há benefício em impulsionar o processo com inúmeras citações e diligências infrutíferas, já que estas não contribuem para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Por outro lado, a
insurgência recursal
da
Defensoria Pública do Estado e Mato Grosso
se limita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença recorrida, a qual extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Tema 1.229, no sentido de que,
nos casos
de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a extinção decorra de provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Ademais, a extinção do feito foi
motivad
a
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, atraindo, portanto, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ.

Nesse sentido, colaciono precedente do TJMT:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.
Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.
Recurso provido.”

(TJ-MT 00070998520078110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)
[grifo nosso]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso visando à condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”
______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,
DJe
de 15.10.2024; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024,
DJe
de 17.10.2024.
”

(N.U 0000802-74.2005.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)
[grifo nosso]

Dessa forma, a condenação em honorários advocatícios revela-se indevida, pois o ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da inadimplência do devedor. Imputar ao credor os ônus sucumbenciais subverteria o princípio da causalidade, conferindo indevido benefício à parte que deixou de cumprir sua obrigação no momento oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025